Tribunal: TJDFT
Processo: 0716622-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO.

1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15.

2. “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”, de acordo com a Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A Lei no 7.357/1985, que dispõe sobre o cheque, preconiza que referido título de crédito ostenta os atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração.

4. De acordo com o disposto no artigo 324 do Código Civil, a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento, assim, a contrario sensu, com a detenção da cártula pelo credor, presume-se o não pagamento do débito.

5. Se o devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que realizou o pagamento da dívida materializada na cártula prescrita, que aparelha a Ação Monitória, a sentença que constituiu de pleno direito o título executivo judicial merece ser mantida.

6. Em qualquer ação utilizada pelo portador para a cobrança de cheque, a correção monetária deve incidir a partir da emissão e os juros de mora desde a primeira apresentação à instituição financeira (Tema 942 do Superior Tribunal de Justiça).

7. Apelação conhecida e não provida.